Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMENTA
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. IMPLANTE DENTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o previsto no art. 14, CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. Nos termos da inicial, informa a autora que em agosto de 2020, firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a requerida no valor de R$15.600,00 a ser quitado em 26 parcelas de R$600,00. Após o início do tratamento, logo no mês seguinte, seus dentes foram extraídos para colocação dos pinos de sustentação da prótese. Porém, o implante somente foi colocado em 21/12/2021, sendo que esse período ficou sem nenhum dente na e nem ao menos com um implante provisório, passando por situação vexatória, pois não podia comer nada que exigisse mastigação, nem sorrir ou conversar sem se sentir constrangida. Após o implante começou a sentir dor, inchaço e desconforto em toda boca. Diz ainda que, por não aguentar a dor, dirigiu-se ao estabelecimento da ré no mês de janeiro de 2022 com a finalidade de retirar a parte superior da prótese, ficando novamente sem os dentes superiores que só foram reimplantados em maio de 2022. Com amparo nessa narrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo a rescisão do contrato e a devolução de R$7.074,68 pelos danos materiais e R$10.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a requerida a ressarcir a autora em R$ 6.074,78 (seis mil e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e mais R$4.000,00 pelos danos morais suportados.
3. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência dojuizadoé aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. No caso, o feito encontra-se suficientemente instruído, restando desnecessária a produção de prova pericial para a formação da convicção do magistrado. REJEITO, POIS, A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA.
4. De acordo com entendimento da jurisprudência do STJ1, a contratação deserviços odontológicos,regularmente prestados no mercado pela clínica, é relação consumerista, submetida, pois, as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, principalmente o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27, CDC, para pretensão de reparação de danos, como é a hipótese dos autos. Assim, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA RECORRENTE.

5. Sobre a contratação dos serviços, destaca-se a orientação da jurisprudência do STJ2: “No que concerne à responsabilidade do dentista, o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência é no sentido de que, de fato, a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia, é, em regra, de resultado”. Desse modo, prescindível a comprovação da culpa da Clínica Odontológica, sendo necessária apenas a demonstração da relação obrigacional e o resultado danoso do serviço. A propósito o entendimento consagrado é de que “o fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva da Clínica Odontológica somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC)”3.
6. No caso, o relatório elaborado pelo cirurgião dentista Matheus Felipe Carvalho Reis Vilela (ID 47371248), demonstra, claramente, a ocorrência de falha na prestação do serviço de implante dentário na autora, como prótese confeccionada em formato de cela que impossibilita a higienização correta da região, com possibilidade de causar inflamação gengival e perda óssea nos implantes. Conclui afirmando que: "Levando em consideração as técnicas e normas de implantodontia, podemos considerar que o ideal seria a remoção dos implantes e a reinstalação dos mesmos seguido de confecção de novas próteses".
7. A empresa requerida, por sua vez, alega que houve desistência da autora no prosseguimento do tratamento. Contudo, esse argumento não encontra respaldo probatório nos autos, especialmente pelo que descreve o relatório odontológico (ID 47371247) ao apontar a ocorrência de falha técnica na confecção e instalação inadequada da prótese gerando perda óssea e ausência de paralelismo dos implantes. Portanto, insustentável a tese recorrente de que houve desistência do tratamento por parte da consumidora.
8. A contratação de um serviço odontológico de implante dentário constitui evidente obrigação de resultado. O conjunto probatório dos autos revela que o serviço foi executado de modo defeituoso e deverá ser renovado. Assim demonstrado, deve ser o Autora ser ressarcida dos prejuízos sofridos, sendo inadequada a tese de enriquecimento sem causa.
9. A situação por que passou a autora teve aptidão para lesar os direitos da personalidade. Visto que, ao iniciar um tratamento dentário, essencialmente estético, ficou por vários meses sem os dentes frontais, sem que a clínica tenha se preocupado ao menos em colocar um implante provisório que amenizaria, significativamente, a vergonha enfrentada pela recorrida. Portanto, a situação como ocorrida, ultrapassa os meros dissabores da vida cotidiana. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a existência de dano moral. O arbitramento do valor da compensação por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, arbitrado na sentença, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora. Nessa linha, precedentes da 1a Turma Recursal. “(...) A perda de dentes, após tratamento estético dentário, afeta os direitos da personalidade da recorrida, afetando a imagem que tem de si. A perda de dente causa grande sofrimento e dor, que ultrapassa os dissabores da vida cotidiana. Correta a sentença que arbitrou o referido dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), haja vista ser proporcional e adequado à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.” (Acórdão 1608152, 07086304320218070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.